Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. PROCEDIMENTO ADEQUADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. BANCO DO BRASIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. FACULDADE DO CREDOR. NÃO FIGURAÇÃO NO PROCESSO DOS ENTES INDICADOS NO ART. 109, I, CF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há interesse recursal em relação há pretensão já atendida pelo Juízo a quo, não merecendo ser conhecido o recurso, nesse particular.
2. Desnecessário o chamamento ao processo dos demais devedores, notadamente a União e o Banco Central, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada exclusivamente em face do Banco do Brasil, tendo em vista que cada um responde pela integralidade da dívida solidária, consoante o artigo 275 do Código Civil, com posterior direito de regresso. Precedentes.
3. O cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, sem necessidade de participação da União e do Banco Central, não atraindo, portanto, a regra do art. 109, I, da Constituição Federal – competência da Justiça Federal.
4. À míngua de provas e informações suficientes da sustentada litispendência da liquidação provisória ajuizada com outra existente na Justiça Federal, o indeferimento da preliminar é medida que se impõe.
5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.